Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733985-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL EMBARGADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não-Surpresa, manifeste-se o agravante se permanece o interesse recursal, tendo em vista a Decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial prolatada em 28 de novembro de 2022 nos autos de n. 072852462021807000. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos para Decisão. Desembargador Eustáquio de Castro Relator